Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DECLINAÇÃO “EX OFFICIO” DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. 1 – Competência. Liquidação provisória individual de sentença coletiva. Cédulas de crédito rural. A Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a liquidação provisória individual da sentença coletiva, exarada pela Justiça Federal do DF. 2 – Declinação “ex officio” da competência. Inadequação. A incompetência relativa, em regra, não pode ser declarada de ofício. Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3 – Recurso conhecido e provido.

VA